Tribunal: TJMT
Processo: 1055636-11.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055636-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), KAROLAYNE VIEIRA DE MENEZES - CPF: 123.549.664-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055636-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055636-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Dal Mora & Cia Ltda.

Recorrida:
Karolayne Vieira de Menezes

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A pessoa jurídica tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte. Considerando que a empresa autora, além de ter demonstrado a qualificação tributária, comprovou ser optante pelo SIMPLES Nacional, pode figurar no polo ativo de demandas ajuizadas no microssistema dos juizados especiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055636-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055636-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Dal Mora & Cia Ltda.

Recorrida:
Karolayne Vieira de Menezes

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Dal Mora & Cia Ltda.

Ação:

Execução de Título Extrajudicial
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 251227891)
:
indeferiu a petição inicial, por considerar que a empresa exequente não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda ajuizada no sistema dos juizados especiais, uma vez que não demonstrou sua regularidade fiscal.

Recurso Cível Inominado
(Id. 251227893): requer a reforma da sentença, a fim de que tenha prosseguimento o feito.

Contrarrazões não apresentadas
, pois não

formalizada a tríade processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1055636-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1055636-11.2024.8.11.0001

Recorrente:
Dal Mora & Cia Ltda.

Recorrida:
Karolayne Vieira de Menezes

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Dal Mora & Cia Ltda. contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT na presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que a recorrente move em desfavor de
Karolayne Vieira de Menezes
, que indeferiu a petição inicial, por considerar que a empresa exequente não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda ajuizada no sistema dos juizados especiais, uma vez que não demonstrou sua regularidade fiscal.

A empresa recorrente ingressou com esta demanda, em desfavor de
Karolayne Vieira de Menezes
, executando a dívida objeto do contrato de prestação de serviços de comunicação juntado com a inicial.

O juízo de primeiro grau determinou que a exequente emendasse a exordial, com a juntada de documentos que comprovem a sua regularidade fiscal (certidões negativas federal, estadual e municipal).

Na sequência, a pessoa jurídica em questão peticionou, asseverando que havia comprovado a sua qualidade de empresa de pequeno porte, bem como que era optante pelo SIMPLES Nacional.

Todavia, diante da não apresentação das certidões negativas acima mencionadas, o juízo extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, declarando a ilegitimidade ativa da exequente, ora recorrente.

Contra a sentença de primeiro grau, insurge-se a empresa demandante.

Inicialmente, necessário se faz consignar que a pessoa jurídica autora detém a qualidade de sociedade empresária limitada, enquadrada como empresa de pequeno porte, conforme CNPJ constante do Id. 251227877, além de ser optante pelo SIMPLES NACIONAL (Id. 251227878).

Como é sabido, a legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais adota as regras do artigo 8º, § 1º, da Lei n.º 9.099/95:

“(...)

§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”.

Em relação à pessoa jurídica, para comprovação da legitimidade ativa, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT, ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

- Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3º, da LC n.º 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido é o Enunciado n.º 135 do FONAJE:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual somente estes podem ser partes no respectivo processo.

No caso, a recorrente apresentou com a inicial a comprovação da sua condição de empresa de pequeno porte, além de ser optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Dessa forma, parece desarrazoado exigir a comprovação da regularidade fiscal, uma vez que esta não interfere nos requisitos para a configuração da legitimidade ativa no tocante à capacidade para postular perante os juizados especiais.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARTE AUTORA CONSTITUÍDA NA FORMA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) – COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º, § 1º, II DA LEI 9.099/95 E ARTIGOS 3º E 74 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – ENUNCIADO 125 DO FONAJE – OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E CERTA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOVA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO APRESENTADO COM A INICIAL PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM – EXEGESE DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS E CORREÇÃO PODEM SER ALTERADOS DE OFÍCIO POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10041241820178110006 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2021)”.

“SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA POSTULAR NO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA –

MICROEMPRESA - ARTIGO 8°, INCISO II, DA LEI 9.0999/95 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1001016-74.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)”.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

RECONHECER
a legitimidade ativa da recorrente,
ANULAR
a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024